Tribunal: TJMT
Processo: 1024782-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024782-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUTORIZADORES –
PRESENÇA

–
MANDADO DE IMISSÃO JÁ CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO IMEDIATO À AGRAVA
NTE
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não configurado
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
com a imissão na posse da agrava
da
,
mantém-se a tutela de urgência que deferiu a imissão na posse da agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024782-37.2024.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação voluntária do imóvel, matrícula n. 98.926, no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, em 48 horas.

A agravante alega que, em 05-08-2021, comprou a área de 14.849,16m2, matrícula sob n. 91.517, de Rodrigo
Thimotheo
da Costa que, por sua vez, a adquiriu do Estado de Mato Grosso, conforme título definitivo averbada na respectiva matrícula.

Afirma que foi surpreendida com o mandado determinando a desocupação voluntária do local.

Informa que a ordem liminar tem como base um processo administrativo que tramitou pelo INTERMAT
e
que anulou a referida matrícula.

Aduz que não teve ciência desse processo, o que conduz à anulação.

Efeito suspensivo
in
deferido (Id
2386
3
1
89
).

Em contraminuta, a agravada busca o não provimento do Recurso
(Id
244935681
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
In
s
t
rument
o n. 1024782-37.2024.8.11.0000
de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência
determinando a desocupação voluntária do imóvel, matrícula n. 98.926, no Cartório do 5º Ofício
de Cuiabá, em 48 horas.

A agravante alega que, em 05-08-2021, comprou a área de 14.849,16m2, matrícula sob n. 91.517, de Rodrigo
Thimotheo
da Costa que, por sua vez, a adquiriu do Estado de Mato Grosso, conforme título definitivo averbada na respectiva matrícula.

Afirma que foi surpreendida com o mandado determinando a desocupação voluntária do local.

Informa que a ordem liminar tem como base um processo administrativo que tramitou pelo INTERMAT que anulou a referida matrícula.

Aduz que não teve ciência desse processo, o que conduz à anulação.

Inicialmente o efeito suspensivo foi deferido (Id 238946165)
.

No Agravo Interno
, a ora agravada

a
rgumenta que a sua propriedade está comprovada com a matrícula n. 98.926 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, e o terreno faz parte do núcleo habitacional do Tijucal, cujo loteamento foi registrado na matrícula mãe n. 11.694 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT, em 09/11/1979.

Afirma que sua posse está demonstrada na matrícula n. 91.517 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT,
“
que foi titulada como “terra devoluta” pelo INTERMAT, em 29/08/2013, quando deveria ter sido desmembrada da matrícula primitiva do bairro
Tijucal, fato este que não ocorreu, tanto que o próprio INTERMAT emitiu parecer favorável ao seu cancelamento
”
.

E mais, o imóvel foi perfeitamente individualizado através de Mapa de Localização e Croqui de Acesso.

O
AgInt
foi provido para revogar o
decisum
anterior e indeferir o efeito
suspensivo (Id 239863189).

É o relatório.

Como já definido na decisão que apreciou o Agravo Interno

o mandado de imissão na posse
já

foi cumprido
,

o que aconteceu
um dia depois da decisão agravada
.

A
o dar cumprimento à liminar, o oficial de justiça certificou que no terreno não havia nenhuma benfeitoria, apenas uma barraca coberta por lonas, habitada por um morador que, segundo informações noticiou que a empresa
Fiobras

o
teria colocado no imóvel e permitido ali se estabelecer.

No caso, não ficou demonstrado dano iminente à agrava
nte
, uma vez que a reintegração já se efetivou, além do que, ao que consta, o terreno estaria com aparência de abandono.

Assim,
é
prudente manter conforme decidido pelo
J
uízo
de origem, até porque sucessivas alterações na posse
devem ser evitadas diante da complexidade que o procedimento
envolve.

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024